Tribunal: STF
Processo: AI 522533
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-03-29
Data de publicação: 2005-03-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. Súmula 288 do STF.
- Ausência, no
instrumento, da cópia da apelação, peça essencial para a verificação
 do prequestionamento da questão constitucional no Tribunal a
quo.
- É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que não
supre a ausência da apelação sequer sua juntada com a petição de
agravo regimental. Isso porque o traslado deve processar-se perante
o tribunal a quo no prazo da interposição do agravo de instrumento,
não se admitindo sua juntada posterior nesta Corte.
Agravo
regimental a que se nega provimento.